Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 6.266/19. Liminar. Requisitos. Inexistência.
1 – Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios (CF, art. 32, § 1o). No exercício da competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União, que, se inexistentes, exercerá competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades (art. 17, §§ 1o e 2o, LODF). E cabe-lhe, no exercício da competência legislativa, que inclui a atribuída aos Municípios, legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF, reproduzido no art. 14 da LODF).
2 - Ao editar a L. Distrital 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19), para que os canudos e copos plásticos fossem substituídos por produtos fabricados com materiais biodegradáveis, o Distrito Federal atuou dentro de sua esfera de competência para legislar sobre tema de interesse local e afeto à produção e consumo e à proteção do meio ambiente, o que afasta a relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade formal da lei e a plausibilidade para se deferir a liminar e suspender a lei.
3 – Não há vício de iniciativa parlamentar em lei que, embora possa criar de forma indireta despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.
4 - Ao prever a substituição de copos e canudos plásticos por outros produzidos com materiais biodegradáveis busca a lei evitar a degradação do meio ambiente, nos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, sem que ocorra afronta aos princípios da legalidade, isonomia, livre iniciativa, concorrência, federativo e de repartição de poderes.
5 – Não é necessário estudo prévio de impacto ambiental (art. 289 e 291 da LODF) - exigido para empreendimentos ou atividades causadoras de significativa degradação do meio ambiente ou com significativo potencial poluidor - para lei que, ampliando a proteção ao meio ambiente, prevê a substituição de material plástico por biodegradável.
6 - O direito à livre iniciativa e concorrência deve ser sopesado com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos princípios gerais da ordem econômica do DF (art. 170, IV e VI, da CF e art. 158, VI, da LODF).
7 - Não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se razoável o prazo estabelecido pela lei - 18 (dezoito) meses - para que os estabelecimentos comerciais se adequem às exigências da lei, máxime se as penalidades cominadas pelo descumprimento da lei (art. 2o, inciso II) somente poderão ser impostas após regulamentação pelo Poder Executivo, o que ainda não aconteceu.
8 – Liminar indeferida.